Tribunal: TJSP
Processo: 0003556-40.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003556-40.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado THIAGO
OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r. decisão agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003556-40.2020.8.26.0509 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0003556-40.2020.8.26.0509
Comarca: Araçatuba
Agravante: Ministério Público
Agravado: Thiago Oliveira dos Santos
VOTO No. 23.700
Agravo em execução. Pleito almejando a reforma da decisão
que homologou o cálculo de penas para fins de livramento
condicional. Inviabilidade. Associação ao tráfico não é
considerado delito hediondo, por equiparação. Cálculo
irreprochável. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida
em 19 de julho p. p. (fl. 14), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alcides
Lourenço Cabral Filho, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba, que homologou o cálculo de penas para
livramento condicional, em favor do agravado.
Irresignado, sustenta a representante do
parquet ser imperiosa a reforma da referida decisão, sob o
argumento de que o art. 44, da Lei de Drogas, ao disciplinar sobre
o livramento condicional, exige o resgate da parcela de 2/3 da
pena, inclusive aos condenados por associação ao tráfico, razão
pela qual os cálculos in concreto estariam equivocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003556-40.2020.8.26.0509 -Voto no
3
O agravado, em sua contraminuta, bateu-
se pelo acerto do decisum, salientando ser a associação para o
tráfico delito comum.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as razões ministeriais, opinando
pelo provimento do recurso.
Em
que
pesem
os
ponderáveis
fundamentos expostos nas doutas razões recursais, merece
subsistir a r. decisão agravada.
Preliminarmente, ao contrário do exposto
nas razões ministeriais, insta consignar que, muito embora, em
tempo
pretérito,
sustentássemos
posicionamento
distinto,
atualmente, após melhor reflexão quanto à taxatividade do art. 1o
da Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990), temos defendido que a
associação ao tráfico não é delito hediondo, por equiparação,
mas, tão somente, conexo ao crime de real natureza hedionda.
Tal raciocínio, inclusive, pode ser replicado
à associação criminosa, capitulada pelo art. 288 do Código Penal,
ao seu turno, também eventualmente ligada à prática de delito
hediondo.
Entretanto, a associação ao tráfico
e
também a associação criminosa
, de per si, não é crime
hediondo, motivo pelo qual, permite-se o livramento condicional
mediante o resgate de 1/2 da reprimenda.
Eis o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003556-40.2020.8.26.0509 -Voto no
4
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO DE DROGAS. CRIME NÃO
CONSIDERADO
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO. COMUTAÇÃO DA PENA.
VEDAÇÃO NÃO CONTIDA NO DECRETO
9.246/2017. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA
ESTABELECER OS REQUISITOS E AS
VEDAÇÕES.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. De acordo com a Jurisprudência desta
Corte Superior, ante a ausência de
previsão no rol do art. 2o da Lei 8.072/90, o
crime de associação para o tráfico previsto
no art. 35 da Lei 11.343/06 não é crime
hediondo ou equiparado.
2. 2. Consoante a jurisprudência deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
a
interpretação
extensiva das restrições
contidas
no
decreto
concessivo
de
comutação/indulto de penas consiste, nos
termos do art. 84, XII, da Constituição
Federal,
em
invasão
à
competência
exclusiva do Presidente da República,
motivo pelo qual, preenchidos os requisitos
estabelecidos na norma legal, o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003556-40.2020.8.26.0509 -Voto no
5
deve ser concedido.
3.
Inexistindo
vedação
expressa
no
Decreto Presidencial 9.246/2017, mostra-
se possível a concessão da comutação
aos condenados pelo delito de associação
para o tráfico.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
HC 485.529/RS, 6a T., rel. Nefi Cordeiro,
12/03/2019, v.u. - grifamos)
Exatamente nesses moldes, in concreto, o
cálculo do roteiro de penas (fl. 10/12) foi elaborado de forma
dissociada para cada uma das reprimendas, considerando a
hediondez, por equiparação, apenas ao tráfico, desprezando a
associação (já considerada juntamente com os demais crimes
comuns), para a delimitação dos marcos de benefícios:
? Pena por Hediondo: 17 anos e 6 meses
? Pena por Comuns: 14 anos, 11 meses e
1 dia
? Início do Cumprimento: 25.07.2011
? Interrupção: 4 anos, 7 meses e 6 dias
? Previsão de Semiaberto: 15.04.2030
? Previsão de livramento: 11.11.2035
?
Previsão
de
Término
(30
anos):
20.09.2049
Diante do quadro, agiu com acerto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003556-40.2020.8.26.0509 -Voto no
6
magistrado a quo ao homologar o referido cálculo, uma vez
devidamente realizado pelo setor competente, o qual não
considerou a associação ao tráfico como delito hediondo, assim,
dispensando qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator